Tribunal: TJDFT
Processo: 0744452-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito administrativo. Servidor Público. Afastamento remunerado para estudo. Gratificação por Atividade de Risco (GAR). Supressão indevida. Valores retroativos devidos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da Gratificação por Atividade de Risco (GAR) à recorrida, durante o período de afastamento remunerado para participação em curso de pós-graduação (mestrado), compreendido entre 30/06/2022 e 29/06/2024, no percentual de 20% sobre o vencimento básico, com atualização monetária a partir de cada parcela.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a natureza propter laborem da Gratificação por Atividade de Risco (GAR), afirmando que a verba é devida apenas em razão do efetivo exercício das atividades em ambiente de risco. Alega que, conforme o Tema 1.272 do STJ, verbas de natureza propter laborem não são devidas durante afastamento, ainda que considerado de efetivo exercício, devendo tal entendimento ser aplicado à GAR.
4. Em contrarrazões, a recorrida defende que a legislação garante a remuneração integral durante o período do afastamento. Aponta que há jurisprudência consolidada que reconhece o direito à manutenção de gratificações durante afastamento para estudo, mesmo que de natureza propter laborem.
II. Questão em discussão
5. A questão consiste em verificar se a recorrida faz jus ao recebimento da Gratificação por Atividade de Risco (GAR) durante a participação em curso de pós-graduação (mestrado).
III. Razões de decidir
6. O art. 161 da Lei Complementar n. 840/2011 autoriza o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação, assegurando-lhe a respectiva remuneração durante o período.
7. O art. 165 do mesmo diploma estabelece que o afastamento para estudo é considerado efetivo exercício, não havendo interrupção do vínculo funcional nem das vantagens inerentes ao cargo.
8. No âmbito específico da carreira socioeducativa, o art. 15, § 4o, da Lei n. 5.351/2014 garante a remuneração do cargo durante o período de afastamento para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, sem estabelecer distinção quanto às gratificações.
9. A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que o afastamento remunerado para estudo não autoriza a redução da remuneração do servidor.
10. No caso, conforme se extrai da ficha financeira juntada aos autos (ID 82035736), a recorrida ocupa o cargo de Especialista Socioeducativo – Pedagogo (ESOCIO), vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, o que evidencia sua integração à Carreira Socioeducativa instituída pela Lei n. 5.351/2014. Desse modo, incide diretamente ao caso o regime jurídico específico da referida carreira, notadamente o art. 15, § 4o.
11. Cito precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 2006227, 0801749-62.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025; Acórdão 2047712, 0732832-54.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.
12. Desse modo, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O afastamento remunerado para estudo, considerado como de efetivo exercício, assegura ao servidor a manutenção da remuneração do cargo, incluídas as gratificações, sendo ilegal a supressão da Gratificação por Atividade de Risco (GAR) durante esse período.".
Dispositivo relevante citado: LC 840/2011, arts. 161 e 165; Lei 5.351/2014, art. 15, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2006227, 0801749-62.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025; Acórdão 2047712, 0732832-54.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.